Tribunal: TJES
Processo: 5000261-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CORA SHIRLEY DE CARVALHO GOMES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ABONO PREVISTO NA LEI N.º
5.458/13. SERVIDORES DA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A vedação a reforma de Decisão para prejudicar a parte está atrelada aos recursos, inexistindo violação ao princípio da
reformatio in pejus
quando o Magistrado ao apreciar o pedido da parte autora lhe concede menos do que recebia antes da propositura da ação. Restou apreciado todos os argumentos delimitados pela parte autora, inclusive, com tópico específico acerca dos “adicionais de tempo de serviço”, restando compreendido na rubrica os adicionais de triênio (art. 99 da Lei n.º 2.398/87) e sexênio (art. 79 da Lei n.º 3.279/97). Preliminar de negativa da prestação jurisdicional rejeitada.
2.
O adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins.
3.
Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.
4.
O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas.
5
.
O abono previsto na Lei n.º 5.458/13 é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos.
6
.
A Decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da Agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.
7.

Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000261-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CORA SHIRLEY DE CARVALHO GOMES

AGRAVADOS:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) E

MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)

VOTO

Consoante brevemente relatado, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cora Shirley de Carvalho Gomes

em razão da Decisão parcial de mérito (id 4081666 – págs. 384-394), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta pela ora Agravante em desfavor do Município de Vila Velha e do Instituto Agravado, julgou procedentes em parte os pedidos da exordial para:

(1) condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade no percentual de 8,0% (oito por cento) dede a data devida e respeita a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32;

(2) Julgou improcedentes os pedidos de abono, adicional de tempo de serviço, dano moral e repasses previdenciário, ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade e reflexos.

Nas razões recursais (id 4081645) a Agravante aduz, preliminarmente, nulidade da Decisão por negativa de prestação jurisdicional, em decorrência de
(1)
violação ao Princípio da Vedação da
Reformatio In Pejus
, tendo em vista “que recebia 10% de assiduidade quando do ajuizamento da ação, requerendo a majoração para 22%, e de forma subsidiária para 16%. [...] contudo, a decisão deferiu o percentual de 8%, piorando a situação da agravante e
(2)
ausência de manifestação acerca da proporcionalidade e base de cálculo do sexênio.

No mérito, sustenta, em síntese,
(1)
direito ao percentual de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto desde a sua admissão, devendo ser incorporado o percentual de 22% ou, subsidiariamente, 16% correspondente ao quantitativo trabalhado até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995;
(2)
a verba de assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, devendo integrar o vencimento básico para todos os demais cálculos;
(3)
direito ao recebimento do abono previsto na Lei n.º 5.458/2013;
(4)
os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo o valor da condenação, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa.

Cuidam os autos de Ação Ordinária proposta pela parte Autora, ora Agravante, em desfavor do Município de Vila Velha (ES) e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Vila Velha (IPVV), objetivando, em síntese, o recebimento de verbas oriundas do cargo que exercia na municipalidade.

O Magistrado “a quo” proferiu Decisão Parcial de Mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade no percentual de 8,0% (oito por cento) dede a data devida, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do DL 20.910/32;

Irresignada com a Decisão, a parte autora, ora Agravante interpôs o presente Recurso.

Preliminarmente, suscita nulidade da Decisão alegando, em síntese, violação ao princípio da
reformatio in pejus
, uma vez que, no seu entender, o Magistrado não poderia ter fixado percentual menor do que a parte recebia antes da propositura da ação.

Afirma, que a Agravante “recebia 10% de assiduidade quando do ajuizamento da ação, requerendo a majoração para 22%, e de forma subsidiária para 16%. [...] contudo, a decisão deferiu o percentual de 8%, piorando a situação da Agravante.

Em linhas gerais, o Princípio da
Proibição da Reformatio In Pejus
significa a proibição de se reformar uma decisão de modo a piorar a situação da parte que tenha recorrido, ou seja, é dada a reforma da decisão para piorar a situação do recorrente.

À luz do entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
o princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso
”. (REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, a vedação a reforma de Decisão para prejudicar a parte está atrelada aos recursos, inexistindo violação ao princípio da
reformatio in pejus
quando o Magistrado ao apreciar o pedido da parte autora lhe concede menos do que recebia antes da propositura da ação.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da Decisão por violação ao princípio da
reformatio in pejus
.

Ainda em sede preliminar, sustenta a nulidade da Decisão por negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o Magistrado não teria analisado o pedido inerente ao pagamento da proporcionalidade e da correção da base de cálculo do sexênio.

Sem razão a Agravante.

Da simples análise da Decisão percebe-se que restou apreciado todos os argumentos delimitados pela parte autora, inclusive, com tópico específico acerca dos “adicionais de tempo de serviço”, restando compreendido na rubrica os adicionais de triênio (art. 99 da Lei n.º 2.398/87) e sexênio (art. 79 da Lei n.º 3.279/97).

Na oportunidade, o Magistrado externou posicionamento no sentido de que “
a parte autora não faz jus ao recebimento das duas verbas por tempo de serviço, como requerido. É que a concessão do referido benefício foi revogada com a edição da Lei Municipal n.º 3.279/1997, que implantou o sexênio
”.

Afasto, pois, a preliminar.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, sustenta, em síntese,
(1)
direito ao percentual de 1% por cada ano de efetivo serviço ininterrupto desde a sua admissão, devendo ser incorporado o percentual de 16% correspondente ao quantitativo trabalhado até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995;
(2)
a verba de assiduidade é vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, devendo integrar o vencimento básico para todos os demais cálculos;
(3)
direito ao recebimento do abono previsto na Lei n.º 5.458/2013;
(4)
os honorários advocatícios devem ter por base de cálculo o valor da condenação, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa.

Do direito ao percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto – gratificação de assiduidade
:

Afirma a Agravante que faz jus ao adicional de assiduidade correspondente a 1% (um por cento) para cada ano de efetivo exercício de serviço ininterrupto prestado ao Município de Vila Velha, calculado sobre o salários-base, concedido pela Resolução n.º 13/86, até a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995.

O artigo 2º da Resolução n.º 13/1986 instituiu a concessão de adicional de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) sobre o salário-base, para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, que passou a incorporar a remuneração do servidor, servindo de base de cálculo, inclusive, para a contribuição previdenciária.

Este Tribunal de Justiça (TJES) possui o entendimento consolidado no sentido de que o adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA EM PARTE MÉRITO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE RESOLUÇÃO Nº 13 DA FUNEVE NATUREZA VENCIMENTAL INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CÔMPUTO PARA CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Mérito. A questão trazida aos autos encontra-se sedimentada no âmbito da jurisprudência desta Corte, que reconheceu a natureza remuneratória do adicional de assiduidade e a irregularidade da supressão da referida rubrica, devendo ser aplicada a Resolução nº 13, da FUNEVE, inclusive para fins de cálculo dos proventos de inatividade. 3. Nesse contexto, considerando que o adicional de assiduidade é verba remuneratória de caráter permanente, e não vantagem provisória, recebida a título precário, que integra a remuneração do servidor para todos os fins, não pode ser suprimida ou reduzida, após a sua concessão e iniciado o seu pagamento. 4. Destarte, consoante remansosa jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, há que ser reconhecida a irregularidade da supressão do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos da servidora municipal, ora apelada, e o direito à incorporação do benefício e o respectivo recálculo do valor dos proventos de aposentadoria. 5. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida que julgou procedente o pleito autoral. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação, 035130278712, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)”.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DAS PARCELAS. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...) 2. Prejudicial de mérito: prescrição. Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por se tratar o pleito de recebimento de parcelas vencidas referente a adicional de assiduidade suprimido a partir do ano de 2003, com o ajuizamento da ação somente em 13/11/2013, patente a ocorrência do instituto da prescrição em relação às parcelas anteriores a 13/11/2008. 3. Mérito. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determina que será concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 35130272608, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016).

Na hipótese que ora se examina, o Magistrado singular concedeu o percentual de 8,0 % (oito por cento) considerando a data de admissão da parte autora (06.03.1978), a data de entrada em vigor da resolução (ano de 1986) e a extinção da FUNEVE, em janeiro de 1995.

Concluiu, assim, que entre março de 1986 a janeiro de 1995 decorreram 08 (oito) anos, restando instituído o percentual de 8,0% de gratificação por assiduidade.

Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz
jus
ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício.

Destaca-se, por oportuno, que a despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução n.º 13, de 1986 da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição, certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.

Assim, o adicional em comento possui natureza jurídica remuneratória, devendo integrar-se à remuneração do servidor e incorporar-se aos seus proventos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO, TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão de recebimento do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13 da Fundação Educacional de Vila Velha/ES, por se tratar de verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória, que não poderia ter sido suprimida dos proventos, e que deveria ser paga mensalmente, evidencia relação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda. Rejeitada prejudicial de mérito arguida pelos agravados. 2. O art. 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (umpor cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, garantiu aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE o direito de transferência para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assumiu o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE. 4. As vantagens por tempo de serviço integram-se ao vencimento, por consistir em vantagem pecuniária de natureza pessoal, concedida em virtude de evento consolidado e definitivo, sendo que após seu pagamento, não pode ser suprimida ou reduzida, eis que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 5.
A agravada foi admitida em março de 1980, trabalhando de forma ininterrupta por quatorze anos até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012, de 13/01/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime, de modo que faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 14% (quatorze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, tal como fixada pela decisão agravada. 6. Recurso conhecido e desprovido
. 7. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios a serem definidos em sede de liquidação do julgado devem ser majorados em mais 5% (cinco) por cento, respeitado o limite legal. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004603-03.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022) (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES APOSENTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR SER CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDICADO ENFRENTADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PERCENTUAL CORRETO POR ANO TRABALHADO ATÉ A EXTINÇÃO DA FUNEVE. INCIDÊNCIA APENAS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E NO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS E GRATIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO PERÍODO DE SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA TITULAR DO DIREITO DE REIVINDICAR ESTA VERBA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O AUTOR COM A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE EM SEUS PROVENTOS. CARÁTER SOLIDÁRIO E CONTRIBUTIVO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DATA DO PREENCHIMENTO DA POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO NESTA VIA JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO EM PROL DA AUTORA E PROVEITO ECONÔMICO DOS DEMANDADOS IDENTIFICÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. REFORMA DA DECISÃO NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 2) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente a Resolução nº 13/86, que respaldava o pagamento do adicional de assiduidade, foi tacitamente revogada, visto que a Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha passou a ser a responsável pelo pagamento de todos os servidores antes regidos pela FUNEVE, os quais, inclusive, já tinham tido seus regimes jurídicos convertidos em estatutário por força da Lei Municipal nº 2.737/92, passando a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município de Vila Velha-ES (Lei Municipal nº 2.398/87). 3)
A Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –, denotando o acerto da decisão objurgada que reconheceu o direito de a recorrente receber o adicional de assiduidade no patamar de 11% (onze por cento) incidente sobre seu vencimento base, com o pagamento retroativo das diferenças salariais, limitada ao prazo prescricional
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003320-42.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021) (grifo nosso)

A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES.

Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas.

Ao tratar de situação semelhante, este egrégio Tribunal (TJES) já teve a oportunidade de assim concluir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PRETENSÃO LIMINAR DE RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1 – (...). 3 –
Uma vez que a gratificação de produtividade e o adicional de assiduidade compõem a remuneração percebida pela agravante, deverão incidir sobre as referidas rubricas seus consectários legais, quais sejam, o 13º salário e 1⁄3 de férias, conforme disposto na Lei Complementar nº 6⁄2002 do Município de Vila Velha
. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a interlocutória impugnada, a fim de determinar que sejam restabelecidos os pagamentos da gratificação de produtividade e adicional de assiduidade da agravante, com seus consectários legais (13º salário e férias). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017).

Do abono previsto na Lei n.º 5.458/2013
:

No que pertine ao abono previsto na Lei nº 5.458/13, destinado aos servidores da ativa, entendo não assistir razão à Agravante.

Os artigos 1º e 3º, da referida legislação preveem,
in verbis
:

Art. 1º. O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art. 3º. Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos.

Dos honorários advocatícios
:

Por fim, a Agravante insurge-se contra a fixação dos honorários arbitrados, devendo ter por base de cálculo o valor da condenação, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa.

Nesse ponto, entendo que assiste em parte razão à Agravante, pois a Decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da Agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, §4º, II, do CPC, que diz que:
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando a Decisão Parcial de Mérito, majorar o percentual de assiduidade de 8,0% (oito por cento) para 16% (dezesseis por cento) e determinar a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.